Tribunal: TJBA
Processo: 8015071-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015071-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOAO DE DEUS BARBOSA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. A irresignação quanto ao excesso de cálculos não pode ser apreciada, haja vista que o executado, intimado para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença, nada apresentou tempestivamente, operando-se a preclusão. Quanto à prescrição direta, não se verifica a sua ocorrência, porquanto o trânsito em julgado se deu em 2005 e o cumprimento de sentença foi requerido em março de 2009, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/94. No que se refere à prescrição intercorrente,
sua configuração exige a ausência de localização de bens ou do devedor e a
suspensão processual pelo prazo de um ano seguida do transcurso do prazo prescricional do direito material, disciplina mantida pelo art. 921,
III,
§§ 1º, 2º e 4º, do CPC/2015.
Assim,

n
a hipótese
em comento,
seria necessária paralisação processual pelo período de seis anos.
Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que o feito permaneceu paralisado entre 23/11/2011 a 07/11/2016 e 30/11/2016 a 18/10/2022, isto é, por um período de aproximadamente 5 (cinco) anos e outro de aproximados 6 (seis) anos por inércia do Judiciário.

S
endo certo que os dois períodos de paralisação verificados nos autos decorreram da inércia do Poder Judiciário — que deixou de realizar as diligências de pesquisa patrimonial requeridas e deferidas —, e não de conduta atribuível à parte
agravada
, que reiteradamente peticionou solicitando o prosseguimento do feito,
não é possível o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Precedentes do STJ.
A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte impugnante,
nos termos do artigo 513 e
827, § 2º, do CPC. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8015071-80.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, e como agravado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.